Tribunal: TJDFT
Processo: 0000615-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Falsificação de documento público. CNH. Provas.
Se não há provas de que aquele que entregou fotografia e documentos pessoais ao outro acusado – que, na porta do Detran, se dizia servidor desse órgão e ele acreditava -- para que esse obtivesse, no órgão de trânsito, a CNH, teve qualquer participação na confecção do documento falso, a providência é a absolvição. Embargos providos.